Tribunal: TJDFT
Processo: 0002266-66.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0002266-66.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: FELIPE BARJUD NETO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Em petição de id 24321238, o exequente requer a expedição de requisitório retificador e/ou complementar, após remeter os autos à Contadoria Judicial, considerando o “equívoco” na aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo c. STF no julgamento RE 870.947, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e, conforme decidido pelo c. STJ no julgamento do REsp 1.492.221/PR. Pois bem. De início, esclareça-se que as partes concordaram com os cálculos (id 10347375), que foram elaborados pela Contadoria Judicial nos termos do acórdão executado, e conforme indicado no id 10347336 pelo em. Desembargador Mário Machado. Como determinado na decisão de id 10347338, foram expedidos precatório de R$ 96.872,65 em favor do exequente, RPV de R$ 2.056,45 em favor do advogado, e precatório de R$ 24.218,16 em favor da sociedade. Foram feitas as devidas atualizações e as requisições foram assinadas (id 10347377). Conforme esclarecido pelo em. Desembargador Mário Machado em id 23977481, “adimplidos os requisitórios dos honorários contratuais e de sucumbência, inclusive com acordo expresso realizado entre advogados e o executado (ids 10347380 e 23881909), está pendente apenas a satisfação do precatório expedido.” Portanto, no caso em exame, descabe a expedição de requisitório complementar, a fim de que seja aplicado índice de correção monetária diverso do que foi estabelecido na decisão exequenda, tendo em vista a imutabilidade da coisa julgada já formada e da preclusão. A questão já foi decidida em acórdão transitado em julgado, e, apresentados os cálculos, as partes com eles concordaram. Em rigor, na hipótese, cabível o entendimento proferido no julgamento do RE no 730.462 (Tema 733 do STF), da relatoria do Ministro Teori Zavascki, in verbis: “... a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”. Com essas considerações, indefiro o pedido de id 2431238. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator